Tribunal: CARF
Processo: 11543.001088/2002-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.001088/2002-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.259 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
VIACAO TABUAZEIRO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999, 2000
COMPENSAÇÃO.
EQUÍVOCO
NO
ENCONTRO
DE
CONTAS.
PROCEDÊNCIA.
Reconhece-se a extinção de débitos objeto de compensação, quando a Unidade
de Origem realiza novo encontro de contas e finda por encerrar o processo de
cobrança que controlava os débitos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Bárbara
Santos Guedes (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
Conselheira Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do acórdão da DRJ n.
12-15.003 (fls. 529-540), que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade
do contribuinte e reconheceu um crédito inferior ao pleiteado.
Por bem descrever os fatos ocorridos até então, valho-me em parte do relatório da
decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.001088/2002-36
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.259 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.001088/2002-36

Trata este processo de pedido de compensação de crédito no valor de R$ 377.532,81
(fls. 01 e 16) com débitos de IRPJ, CSLL, COFINS, FUNRES e FINAM relacionados à
folha 10.
De acordo com o Parecer SEORT n° 120/2007 de folhas 247 e 248, o interessado não
demonstrou as origens dos créditos, mesmo após intimado a esclarecê-las, e por isso
teve seu pleito indeferido.
O Despacho Decisório de folha 249 concluiu pelo não reconhecimento do direito
creditório e pela não homologação das compensações pleiteadas. A ciência foi dada em
02/03/2007 (fl. 253).
Em 29/03/2007 o interessado apresentou manifestação de inconformidade às folhas 254
a 257, alegando que:
- o Auditor Luiz Cezar Garcia esteve por vários dias no escritório do interessado
analisando os livros Diário e Razão e os balancetes e balanços, além dos DARF
originais;
- a recusa do pedido de compensação se deu após 1.820 dias do pedido inicial, sem
análise do direito.
Foram juntados ao processo os DARF relacionados no anexo ao pedido de
compensação.
A DRJ julgou a manifestação do contribuinte parcialmente procedente,
reconhecendo um direito creditório no valor de R$ 62.617,60 e, determinando a homologação
das compensações até o limite do crédito pleiteado. Aquele Colegiado não reconheceu o direito
creditório relativo aos recolhimentos efetuados para o FINAM e o FUNRES, uma vez que os
excessos verificados, nos termos da legislação, eram considerados aplicação com recursos
próprios, e reconheceu os pagamentos a maior de IRPJ e CSLL, através de acórdão cuja ementa
segue transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999, 2000
INCENTIVOS FISCAIS. FINAM. FUNRES.
Feita a opção de aplicação nos Fundos, o eventual excesso verificado sobre os
percentuais escolhidos nos respectivos códigos passa, automaticamente, a ser
considerado como sendo com a utilização de recursos próprios, ainda que permaneça
inferior aos limites legais de aplicação vigente.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
Reconhecido o direito creditório do interessado, devem ser homologadas as
compensações solicitadas através de pedidos administrativos, dentro do limite do
crédito reconhecido.
Rest/Ress. Def. em Parte Comp. Homolog, em Parte
Em 18/07/2012, o Contribuinte foi cientificado da decisão e, em 15/08/2012,
apresentou Recurso Voluntário através do qual não contesta o valor do direito creditório
reconhecido pela DRJ, mas se insurge contra a homologação parcial dos débitos, uma vez que a
Unidade de Origem ao proceder à compensação, teria compensado débitos já quitados por
pagamento ou por outras formas.
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.259 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.001088/2002-36

A Recorrente discorreu detalhadamente sobre os inúmeros equívocos que teriam
sido cometidos no procedimento de compensação.
A 2a Turma Especial da 1a Seção do CARF decidiu converter o julgamento em
diligência para que a Unidade de Origem examinasse as alegações do Contribuinte e refizesse o
encontro de contas, com elaboração de novo extrato de débitos (Resolução n. 1802-000.628, fls.
603-609).
A Unidade de Origem refez os cálculos da compensação e findou por extinguir os
débitos objeto de compensação que estavam sendo controlados no processo de cobrança n.
10783.721829/2012-85, conforme Extrato de Encerramento do Processo (fls. 614/618) abaixo:

Em 23/10/2019, o contribuinte foi cientificado do resultado da Diligência (Aviso
de Recebimento fl.622), não tendo apresentado manifestação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relatado, a Recorrente não se insurge contra o valor do crédito
reconhecido, mas tão somente em relação ao procedimento de homologação, mais
especificamente à imputação do crédito aos débitos confessados.
A Recorrente alegou, em síntese, que a compensação foi realizada de maneira
equivocada, pois considerou parcelas de débitos já quitadas.
Primeiramente, faço uma ressalva no que concerne à matéria objeto do recurso.
Isto porque, não se discute mais o crédito, e sim a extinção dos débitos por compensação.
Alguns Conselheiros entendem que nos pedidos de compensação, o exame do
Colegiado deveria recair apenas sobre o direito creditório e não se deveria analisar os débitos. Há
outros que defendem a ideia de que no pedido de compensação, o exame dos débitos é
indissociável da análise do crédito.
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.259 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.001088/2002-36

A competência do CARF certamente abarca a análise do direito creditório, mas
alguns aspectos do procedimento de compensação não podem ser deixados de lado, entre eles a
incidência de multa e juros em relação aos débitos objeto de compensação.
No caso em tela, apesar de a insurgência não recair sobre o crédito, entendo ser
possível o conhecimento do recurso, para acolher os argumentos da Recorrente no sentido de
reconhecer o equívoco realizado no procedimento de compensação e acatar os novos cálculos
realizados pela Unidade de Origem, considerando extintos por compensação os débitos objeto
dos pedidos de compensação efetuados neste processo e controlados no processo de cobrança n.
10783.721829/2012-85.
Nesse sentido, voto por reconhecer a extinção dos débitos objeto de compensação,
controlados no processo de cobrança n. 10783.721829/2012-85.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, por DAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital